Tribunal: TJES
Processo: 0007752-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007752-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
ETAPA INTERMEDIÁRIA
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Narra a denúncia que, em 24/10/2023, policiais militares flagraram o acusado entregando uma sacola com entorpecentes na Rua Belém, próximo ao Shopping Vila Velha/ES. Ao tentar fugir, foi abordado e, com ele, encontrados 53 pinos de cocaína. Próximo ao local, escondidos em um buraco na parede, foram apreendidas 14 buchas de maconha, 2 pinos de haxixe e 23 pedras de crack.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é devida a exclusão da agravante da reincidência ou a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação de fração mais benéfica na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na primeira fase dosimétrica, a sentença incorre em fundamentação genérica ao negativar os vetores "culpabilidade", "circunstâncias" e "consequências", ao atribuir ao réu comportamento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, sem qualquer elemento concreto adicional.

Mantém-se a negativação dos "antecedentes", pois o réu possui condenação com trânsito em julgado em 2020, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), apta a influenciar a exasperação da pena-base.

A adoção da fração de aumento de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima exasperação da pena-base, com base na única circunstância judicial desfavorável, encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica.

Na segunda fase, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica é admitida pelo STJ no Tema Repetitivo 585, não havendo ilegalidade na sua aplicação.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, devendo a pena final ser fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mantido o regime fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do apelante, na forma acima estabelecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007752-16.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
,
contra
a r. sentença (id 14555829), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões (id 14891945)
,
a defesa pleiteia a fixação da pena-base, no mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, requer a incidência da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e o decote da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 24 de outubro de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento na rua Belém, próximo ao Shopping Vila Velha, quando avistaram o réu entregando uma sacola transparente com drogas, momento em que tentou se evadir.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram no bolso do acusado,
53 (cinquenta e três) pinos de cocaína
, e em buscas pelo local, apreenderam em um buraco na parede,
14 (quatorze) buchas de maconha, 02 (dois) pinos contendo haxixe, e 23 (vinte e três) pedras de crack
.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas
, requerendo, tão somente, a revisão da dosimetria.

Na primeira fase
, verifico que o Magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “circunstâncias”, e “consequências”, fixando a reprimenda em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No entanto, quanto aos vetores ““
culpabilidade”, “circunstâncias”, e “consequências”
, verifico que os fundamentos utilizados são inidôneos, pois as afirmações de que réu participava ativamente da traficância, vendendo entorpecentes em local público, e que tais substâncias causam dependência química, são inerentes ao tipo penal, estando desprovidas de elementos concretos, de modo que não é possível a exasperação da reprimenda.

No que se refere a baliza “
antecedentes
”, deve ser mantida a sua negativação, pois o acusado foi condenado no processo nº 0002096-16.2016.8.08.0035 (fls. 25-verso/26), pelo Magistrado do Juizado Especial Criminal de Nova Venécia-ES, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, com trânsito em julgado ocorrido em 10/03/2020.

Em relação ao pedido de incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto)
, entendo que o réu não tem direito subjetivo a uma fração específica, sendo certo que, a adoção do percentual de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, é amplamente adotado pelo STJ, inexistindo qualquer ilegalidade.

Assim, mantido como desfavorável somente o vetor “antecedentes” e aplicando o percentual de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da reprimenda mínima e máxima, reduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa
, constato que a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), foi corretamente compensada com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), não sendo possível a redução da reprimenda, ou o decote da referida agravante, como pretende a defesa.

Isto porque, em consulta ao sistema SEEU, identifico que o apelante foi condenado no processo nº 0005996-97.2016.8.08.0008, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/05/2019.

Acerca da matéria, destaco o Tema Repetitivo 585, do STJ, afirmando que
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.”

Por fim, na terceira fase
, não incidem causas de diminuição ou aumento, devendo a pena ser concretizada em
06
(
seis
) anos
e 03 (três) meses de reclusão, e
5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa,
mantido o regime
fechado, em razão da reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP)

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do réu
SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA
, na forma acima descrita.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.